Tribunal: TJDFT
Processo: 0751760-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NAS SÚMULAS 297 E 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidados nas Súmulas 297 e 479.

2. O acórdão reclamado não negou a aplicabilidade da Súmula 297 ao caso em comento, pelo contrário, fundamentou as razões de decidir no próprio Código de Defesa do Consumidor, ainda que a conclusão tenha sido diversa daquela pretendida pelos autores da demanda, ora reclamantes, no sentindo que de as informações fornecidas pelo banco no aplicativo e no site – cujo exame foi possível pelas provas acostadas ao processo - eram suficientes para evitar o ocorrido. 2.1 A responsabilidade objetiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor não se guia pela Teoria do Risco Integral, podendo ser afastada em determinados casos, como concluiu a Primeira Turma Recursal ser a hipótese dos autos.

3. Concluiu a Primeira Turma Recursal que não houve falha na prestação de serviço, pois as informações sobre o depósito estavam devidamente disponibilizadas no aplicativo e no site da instituição financeira, mas os reclamantes confirmaram a realização do depósito sem conferir os detalhes da transação, e acabaram por transferir o veículo ao comprador antes de efetivado o pagamento. Em verdade, o acórdão salientou a necessidade de melhor investigar as circunstâncias do negócio para verificar que o ato constituiu fraude e não mero descumprimento de negócio. Isto é, sequer foi constatada, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude no caso em comento, a atrair o disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 De toda forma, mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras, é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como ocorreu na hipótese dos autos.

4. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal.

5. Reclamação julgada improcedente.